Tribunal: TJES
Processo: 5017871-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017871-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JORGE ANDRADE DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5017871-38.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDOS: JORGE ANDRADE DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16291736, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício realizados pela parte requerida, que desconhece a origem de tais descontos. Postulou pela condenação da parte a cessar os descontos, restituir os valores já desembolsados e pela condenação em danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão consignado n° 0059499005, determinando ao réu que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limine de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado. b) CONDENAR o réu à restituição, em dobro, do valor de R$ 1.917,62 (hum mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos), sem prejuízo de eventuais descontos ocorridos no decorrer do processo, corrigido monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal; c) CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43, STJ), segundo o índice IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal. Fica, desde já, autorizada a compensação de crédito no valor de R$ R$ 1.911,25 (hum mil, novecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), sob o qual deve incidir, tão somente, correção monetária segundo o índice IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 14856535 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões no id 16291751.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Quanto à preliminar aventada
, o Recorrente defende que o crédito objeto dos autos foi cedido para FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. Trata-se, contudo, de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. Nesse sentido, aplica-se a teoria da aparência, pelo que qualquer das empresas em questão é parte legítima para responder à ação proposta pelo consumidor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. [...] 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte
" (AgInt no AREsp 1.698.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). 2. As instâncias de origem concluíram que a agravada era parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, com base no acervo fático-probatório da lide. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem não se manifesta sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar de a parte ter oposto os competentes embargos de declaração. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.169.370/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Isto posto,
rejeito, portanto, a preliminar indigitada,
visto que a empresa pertencente ao mesmo grupo econômico é parte legitima e responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

Quanto ao mérito
, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A sentença vergastada se baseia na nulidade do contrato ante a inexistência de comprovação de que houve prestação adequada de informação sobre a modalidade contratual e adesão espontânea da parte requerente. Ainda que o Recorrente tenha apresentado documentos supostamente assinados de forma eletrônica, o juízo sentenciante concluiu pela fragilidade dos documentos apresentados. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Vê-se, da defesa formulada pela ré (ID 73556850), que a instituição financeira colacionou suposta comprovação contratual, que se baseia em fotografia (selfie) para o reconhecimento facial como forma de anuência. Contudo, ao permitir que a contratação fosse validada mediante apresentação de imagem, o banco requerido não assegurou procedimento de confirmação adicional que tornasse viável aferir, de modo seguro e inequívoco, a manifestação de vontade do consumidor. Destaca-se, ainda, a condição de pessoa idosa e vulnerável da parte autora, a qual, segundo o conjunto probatório e pela própria dinâmica dos fatos narrados, não detém conhecimento aprofundado acerca de operações digitais, sendo, portanto, verossímil sua alegação de que não aderiu espontaneamente à modalidade digital em questão. Nesta senda, caberia ao réu demonstrar de forma robusta e inequívoca a contratação válida, bem como a anuência livre e consciente da parte autora, o que não ocorreu”
.

Registro que o Recorrente apresentou comprovante de TED (id 16291569), cópias de documentos do recorrido (id 16291567), comprovante de formalização digital (id 16291566), proposta de adesão (id 16291565).

Analisando tais documentos, destaco que a proposta de adesão apresentada (id 16291565), assinada em 11/04/2023, refere-se a cartão de crédito consignado. Contudo, o comprovante de formalização digital (id
16291566
), afirma claramente que “
Em 12/04/2023 seu
empréstimo
foi liberado
”. Trata-se de evidente desvirtuamento da modalidade contratual e fornecimento de informações contraditórias tendentes a levar o consumidor a erro.

Nesse sentido, em que pese alegação de que o contrato seria de cartão de crédito consignado, tais documentos não demonstram a utilização do cartão para compras e outras atividades típicas, mas tão somente indicam a ocorrência de uma transferência (saque). Além disso,
a própria empresa tentou levar o consumidor a acreditar que estaria contratando um empréstimo, e não um cartão consignado
.

A ausência de fatura mensal com lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu unilateralmente e sem informação clara e adequada
.

Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente — em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC — e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, visto que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 6.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação e que deverão ser revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)